Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703335-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOCYR MADALOZZO D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do pedido de produção de perícia técnica, uma vez que tal questão não foi abordada na origem e nem foi objeto da decisão agravada, o que pode configurar inovação recursal. Prazo: 05 dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 16:45:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador